Tribunal: TJMT
Processo: 0018887-20.2019.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018887-20.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAMARA CRISTINA REZENDE SOUZA - CPF: 055.560.611-22 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA - DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º)
–
COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de extinção sem julgamento de mérito de
Ação

anteriormente

proposta
no Juizado Especial, a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/15 (TJ MT AgR 77740/2017).

As lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG).

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3º, III, §2º e
Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por SAMARA CRISTINA REZENDE SOUZA, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, reembolso de despesas médicas (DAMS) no valor de R$ 1.000,39 (um mil reais e trinta e nove centavos) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir do desembolso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art
. 85, § 2º, do CPC.

A seguradora apelante alega a prescrição do direito pretendido. Aduz
que os recibos apresentados não são específicos quanto aos procedimentos e despesas hospitalares realizados.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente o pedido e alteração dos valores correspondentes às despesas médicas e hospitalares.

Contrarrazões (Num. 94658995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante busca a reforma do
decisum
ao argumento de que há ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT em razão da prescrição ao argumento de que o sinistro se deu em 14/12/2015
e o ajuizamento da ação, em 28/08/2019, excedendo o prazo prescricional trienal, conforme art. 206, IX do CPC (Num. 94658982 – pág. 03).
A razão, porém, não a assiste.

Em consulta aos autos, verifico que a
autora, ora apelada, só teve ciência inequívoca de sua invalidez através do Relatório Médico, em 31/05/2017 (Num. 94657578
– pág. 05
). Houve
propositura de ação anterior (nº 1000869-65.2018.8.11.0055) em 03/04/2018, com mesmo pedido, objeto e causa de pedir no Juizado Especial (Num. 94658980 – pág. 01).

Assim, em conformidade com o diploma legal, deve-se afastar prescrição, pois
o despacho que ordena a citação confere ao pleito, eficácia retroativa à data da propositura da primeira ação (art. 240, § 1, CPC).

O art. 240, § 1º, do CPC, assim preceitua:

Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º.- A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

(...)

§ 3º.- A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Este e. Tribunal, também já decidiu que no caso de extinção sem julgamento de mérito de
Ação

anteriormente

proposta
no Juizado Especial, a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/15 (TJ MT AgR 77740/2017).

Determina também o art. 202, Parágrafo Único, do CC, que o marco de reinício da contagem da prescrição será o último ato do processo. No caso em tela, o trânsito em julgado da ação proposta no Juizado Especial se deu em 23/08/2019, conforme o sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que extinguiu o processo anteriormente ajuizado, sem exame do mérito.

A propositura do presente feito ocorreu em 28/08/2019 (Num. 94658980 – pág. 01), portanto, o lapso temporal, para efeito de prescrição, não extrapola o limite legal imposto pelo art. 206 § 3º, IX, do CC.

Ademais, a ciência inequívoca de sua invalidez deu-se no dia 31/05/2017, data em que foi a autora, ora apelante, submetida à a
valiação médica com laudo atestando a lesão
(Num. 94657578
– pág. 05
)
.

O entendimento do c. STJ é de que as lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG). Afasto, portanto, a preliminar de prescrição.

A seguradora apelante também se insurge contra a sentença singular ao argumento de
que os recibos apresentados não são específicos quanto aos procedimentos e despesas hospitalares realizados.

Ressai do feito que
os gastos da autora, ora apelada, foram relatados e comprovados em montante de
R$ 1.504,25 (um mil quinhentos e quatro reais e vinte e cinco centavos)
, conforme fixado na Lei 11.482/07 (Num. 94657583).

Observou o juízo singular que quanto ao
reembolso das despesas médicas e hospitalares, os recibos colacionados as pp. 09/35 — parte 02, com exceção da nota fiscal vista a p. 21, uma vez que se refere a serviço de guincho, demonstram que a parte demandante desembolsou o equivalente a R$ 1.504,25 para saldar despesas de assistência médica e suplementares. Dessa feita, as datas de todos os recibos conferem com o período subsequente a data do acidente. Ademais, a parte demandada não produziu qualquer prova que rechaçasse a veracidade e validade dos documentos exibidos na exordial
(Num. 94658980 – pág. 02)
.

Saliente-se que do montante de
R$ 1.504,25 (um mil quinhentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), a sentença singular descontou o valor de R$ 503,85 (quinhentos e três reais e oitenta e cinco centavos), pago em sede administrativa, perfazendo, assim, a ser ressarcido à autora, ora apelada, a título de despesas médicas e suplementares, o
quantum
R$ 1.000,39 (um mil reais e trinta e nove centavos).

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Os autos nos dão conta de que restou demonstrado o nexo causal ante a prova do acidente de trânsito
(Num. 94657578 – pág. 04;
Num. 94657578
– pág. 05),
o atendimento hospitalar
(Num. 94657579), bem como os comprovantes de despesas médicas e complementares (Num. 94657583)
. Assim, nos termos da Lei 6.194/74, art. 3º, III, §2º, a
ssegurada à vítima o reembolso de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas.

O Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, em seu §1º, do art. 1º, também estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.

O que se percebe é que a seguradora apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
.

As provas existentes nos autos, portanto, são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pela apelada, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso (TJ MT Ap, 83331/2014).

Importante salientar que a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento)
.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021